Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725385-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SANTOS SILVA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roque Santos Silva contra decisão (ID origem 158380376) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco C6 S.A. (processo n. 0706120-83.2023.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir o réu, ora agravado, a "cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora, ALTERNATIVAMENTE, para inibir a mora, caso este Juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, REQUER, decisão que seja aflorada decisão neste sentido, dando a oportunidade em que a parte Autora consigne o valor INTEGRAL da prestação". Em suas razões recursais (ID 48307191), o autor sustenta, em suma, que teria ajuizado a ação judicial de origem com a finalidade de revisar contrato de financiamento de veículo firmado com o banco réu, ora agravado. Assenta que a instituição financeira praticaria taxas de juros abusivas, "além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual". Diz que seria indispensável a concessão de tutela provisória com a finalidade de impedir o banco réu, ora agravado, de promover a inscrição de seu nome em cadastros de devedores, bem como para impedir a retomada do bem por parte da instituição financeira. Assenta que a "autorização da consignação em pagamento, afasta a mora e destarte garante a proteção ao nome e a posse do veículo". Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Defende "a imprescindibilidade e viabilidade da concessão de liminar de manutenção de posse em favor do autor, coibindo prováveis atos de cerceamento ao uso do bem ao qual detém posse direta". Tece considerações acerca da função social dos contratos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a "NÃO INCLUSÃO do nome/CPF da Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios", a "MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações" e a consignação judicial das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque a análise quanto à suposta abusividade das disposições contratuais demanda aprofundada análise dos autos e maior dilação probatória, a ser realizada mediante amplo contraditório e ampla defesa, o que se revela incompatível com o presente instante processual e com a fase incipiente do feito de origem. Destaque-se, ademais, que a intervenção judicial nos contratos é medida excepcional, na forma do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, o que igualmente recomenda cautela ao autorizar medidas, sobretudo no âmbito de tutelas provisórias, que alterem as disposições negociais livremente pactuadas entre as partes. Para além disso, no que se refere ao segundo requisito, vale pontuar que a simples menção genérica a repercussões financeiras decorrentes da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, se ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora